Tribunal: TJDFT
Processo: 0701951-11.2026.8.07.0000
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-27

Ementa:
HABEAS CORPUS. IMPORTUNAÇÃO SEXUAL E COAÇÃO NO CURSO DO PROCESSO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA E CONVENIÊNCIA DA INSTRUÇÃO CRIMINAL. GRAVIDADE CONCRETA DAS CONDUTAS. AMEAÇA À VÍTIMA ADOLESCENTE. EXISTÊNCIA DE PROCEDIMENTO INVESTIGATIVO EM CURSO. TIPICIDADE EM TESE DO ART. 344 DO CÓDIGO PENAL. CONTEMPORANEIDADE CONFIGURADA. HISTÓRICO CRIMINAL DESFAVORÁVEL. INSUFICIÊNCIA DAS MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas corpus impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática dos crimes de importunação sexual (art. 215-A do Código Penal) e coação no curso do processo (art. 344 do Código Penal), no qual a defesa sustenta ausência dos requisitos da prisão cautelar, notadamente falta de contemporaneidade, atipicidade da conduta de coação e possibilidade de substituição da custódia por medidas cautelares diversas.
2. Consta da denúncia que o paciente, na condição de motorista de aplicativo, teria constrangido adolescente de 17 anos, durante corrida solicitada pela plataforma digital, à prática de atos libidinosos sem consentimento, além de, posteriormente, dirigir-lhe ameaças com o objetivo de compelir a vítima a retirar a denúncia formulada perante a autoridade policial e junto à empresa responsável pelo serviço.
3. A materialidade delitiva e os indícios suficientes de autoria encontram-se evidenciados pela denúncia recebida, pelos relatos firmes da vítima e pelos registros de mensagens eletrônicas juntados aos autos, elementos suficientes, nesta fase processual, para caracterizar o fumus comissi delicti exigido para a decretação da prisão preventiva.
4. A custódia cautelar revela-se adequadamente fundamentada na garantia da ordem pública e na conveniência da instrução criminal, diante da gravidade concreta das condutas imputadas, praticadas contra vítima adolescente em contexto de abuso da relação de confiança inerente ao serviço de transporte por aplicativo, bem como da posterior intimidação destinada a obstar o regular prosseguimento da persecução penal.
5. Não prospera a tese de atipicidade do delito de coação no curso do processo, porquanto o tipo penal previsto no art. 344 do Código Penal abrange a utilização de violência ou grave ameaça com o objetivo de favorecer interesse próprio em processo judicial, policial ou administrativo, sendo suficiente a existência de procedimento investigativo em andamento.
6. A contemporaneidade exigida pelo art. 312, § 2o, do Código de Processo Penal não se confunde com imediatidade temporal absoluta, bastando a persistência de situação concreta de risco, evidenciada pelas ameaças dirigidas à vítima e pelo potencial de interferência indevida na produção probatória.
7. O histórico criminal do paciente, aliado à circunstância de que a atividade profissional invocada como elemento favorável foi, em tese, o meio utilizado para a prática do delito, reforça a conclusão acerca do risco de reiteração delitiva e da necessidade da custódia para garantia da ordem pública.
8. Mostram-se inadequadas e insuficientes, no caso concreto, as medidas cautelares diversas da prisão previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, incapazes de neutralizar o risco decorrente da liberdade do agente, especialmente diante da conduta intimidatória já evidenciada nos autos.
9. Ordem conhecida e denegada.